Tribunal: STF
Processo: HC 259005
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 968.768/MG (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (processo nº 0055676-92.2021.8.13.0313, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG) (e-doc. 7). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 9). Contra o acordão, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC nº 929.095/MG), sendo deferida a ordem, ao fundamento de que "não foram declinadas as anotações que fundamentariam os maus antecedentes, tampouco a reincidência, impossibilitando ao réu maiores esclarecimentos acerca dos fundamentos concretos que levaram a majoração da sua reprimenda, bem ainda eventual ocorrência de bis in idem”. A Corte Superior determinou ao TJ/MG a realização de novo exame da dosimetria da pena (e-doc. 16). 



    4. Em cumprimento à determinação, a Corte estadual reavaliou o cômputo da pena e manteve a sanção aplicada, reiterando que os aumentos implementados se mostravam justificados e proporcionais (e-doc. 10).



    5. Nova impetração foi dirigida ao STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 18). Sobreveio o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, porquanto foram aplicadas frações desproporcionais nas duas primeiras fases. Alegam que a exasperação da pena-base em 3/5, com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), extrapola os limites da proporcionalidade, na medida em que a jurisprudência das Cortes Superiores admite o fracionamento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica e concreta. Apontam, ainda, que a majoração da pena intermediária em 1/4, em razão da multirreincidência, não se ampara em fundamentação idônea, porquanto a mera existência de várias condenações não justifica, por si, o agravamento superior a 1/6. 



    7. Pleiteiam, no campo liminar e no mérito, a redução da fração aplicada na primeira fase para 1/6, bem como o redimensionamento da agravante de reincidência à fração de 1/6, com o consequente readequação da pena final.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, afastou a existência de ilegalidade a ser sanada, reputando justificados os acréscimos promovidas nas duas primeiras fases da dosimetria. Assim constou do acórdão ora impugnado, nos termos do voto do Ministro Relator:



    “Verifica-se que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.166 dias-multa, mantida a condenação pela Corte estadual. A pena-base foi majorada em 3 /5 em razão da natureza das drogas apreendidas e dos maus antecedentes, restando fixada em 8 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa. Na segunda fase, ausente circunstância atenuante, a pena foi majorada em 1/4 em razão da circunstância agravante de reincidência específica (três condenações), restando fixada em 10 anos de reclusão e o pagamento de 1.000 dias-multa. Na terceira fase, ausente causa de diminuição e presente causa de aumento relativa ao art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, estabeleceu-se a reprimenda em 11 (anos), 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.167 dias-multa. 



    Sobre a pena aplicada ao paciente, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 



    Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 



    No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos corréus – 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de maconha – bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3 /5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.



    (...) 



    Outrossim, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 – na segunda fase da dosimetria – quando motivada na multirreincidência do réu, que registra três condenações definitivas.” (e-doc. 18; grifos nossos)



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo aos vetores antecedentes e circunstâncias do delito, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



 




    12. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa das referidas circunstâncias, destacando os maus antecedentes e a gradação do tráfico (2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758g de maconha). Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.



    13. Também não vislumbro desproporcionalidade na fração utilizada para exasperar a pena-base. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais — uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Saliente-se que, ao levar em conta duas circunstâncias judiciais negativas, uma delas considerada preponderante por determinação legal (art. 42 da Lei de Drogas), estabeleceu-se a pena-base do paciente em 3 anos, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 3 anos do mínimo previsto para o tipo.



    15. Relativamente à fração de aumento alusiva à reincidência, o Tribunal de Justiça, ao implementar o patamar de 1/4, assentou o seguinte: 



    “ (...) embora ausente previsão legislativa sobre o percentual mínimo e máximo de aumento de pena em virtude da agravante, o incremento superior a 1/6 (um sexto) se justifica diante da multirreincidência do réu. 



    Observa-se pela CAC (fls. 78/80v. e de fls. 81/82 - processo físico) que o acusado ostenta quatro condenações com trânsito em julgado, sendo os seguintes processos: nº 0190801-13.2013.8.13.0313; nº 0076193- 94.2016.8.13.0313; nº 0053963-41.2014.8.13.0309; e nº 0055323-11.2014.8.13.0309. Desse modo, existem condenações suficientes para caracterizar os maus antecedentes (primeira fase) e a reincidência (segunda fase). Além disso, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, agiu com acerto o Magistrado ao aplicar a fração de 1/4 (um quarto) na segunda fase dosimetria da pena diante da multirreincidência do réu” (e-doc. 10, p. 4).



    16. Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dado concreto — a multirreincidência —, estabeleceu o adequado percentual de aumento relacionado à contumácia delitiva. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos. Reitero que a dosimetria da sanção encontra-se no âmbito da discricionariedade judicial.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator